Tribunal: TJBA
Processo: 0507205-10.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0507205-10.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCOS DANIEL EVANGELISTA SILVA Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, DALTON DA SILVA MONTEIRO, SILAS SANTOS DE OLIVEIRA, BRUNO SANTANA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Daniel Evangelista Silva contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP). Segundo a denúncia, o recorrente, por ciúmes da relação entre sua genitora e a vítima, desferiu golpe de arma branca no tórax desta, de forma inesperada e sorrateira. O recorrente busca a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a decisão de pronúncia; e (ii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade restou comprovada pelo laudo necroscópico, que atestou o óbito por hemorragia interna decorrente de lesão por instrumento perfurante. 4. Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive de testemunha ocular, que apontam o recorrente como o autor do golpe de faca após desentendimento prévio motivado por ciúmes. 5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, fundamentado na existência de indícios e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito e da tese defensiva de ferimento acidental. 6. As qualificadoras do motivo torpe (ciúmes pela relação da genitora) e do recurso que dificultou a defesa (ataque inesperado e sorrateira) possuem amparo mínimo nos elementos de prova, não sendo manifestamente improcedentes, o que veda sua exclusão nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese: “1. Para a decisão de pronúncia, basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri julgar a procedência da acusação. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.242/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.319.673/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.12.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0507205-10.2020.8.05.0001, em que figura como Recorrente MARCOS DANIEL EVANGELISTA SILVA e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.